Tribunal: TJDFT
Processo: 0734774-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734774-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAZER ALVES FERREIRA AGRAVADO: MARIA EMILIA LIMA RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JAZER ALVES FERREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos ação de rito comum ordinário (Processo no 0716422-39.2020.8.07.0001), por ele movida em desfavor do MARIA EMÍLIA LIMA RAMOS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 165550681 dos autos originários), verbis: A parte exequente pretende a penhora da cota parte pertencente à executada no imóvel situado na Quadra 13, Lote 01, do Conjunto B, Setor Central, Gama/DF, matrícula 46.590, do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. De acordo com a certidão atualizada da matrícula (ID 165133679), apresentada pela parte exequente, o imóvel fazia parte do espólio deixado por DALVA MENEZES PEREIRA e seu esposo JOÃO PEREIRA DE SOUZA, na proporção de 1/13 para cada um de seus 12 (doze) herdeiros, dentre eles, FRANCISCA IVANDA PEREIRA RIBEIRO, que também faleceu, deixando sua cota parte para 10 (dez) herdeiros, dentre eles WERBSTER PEREIRA RAMOS que é casado com a parte ora executada MARIA EMILIA LIMA RAMOS. Ainda de acordo com aludida certidão, o valor fiscal do imóvel é de R$ 157.948,65, o que revela que eventual penhora e alienação do bem seria inócua para fins de quitação do débito, considerando o pequeno valor que eventualmente caberia à parte executada em caso de sucesso na venda do imóvel. Por tal razão, indefiro o pedido de penhora de ID 163288126. Indique a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, bens da executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC. Em razões recursais (ID. 50347287), alega que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, tendo sido bloqueado o montante de R$ 2.155,78 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), encontrado um veículo modelo “Passat”, ano 1983, um imóvel e ausência de declarações de imposto de renda no sistema da Receita Federal. Tendo em vista que o veículo em questão não possui valor relevante, juntou certidão de ônus atualizada do imóvel, demonstrando que a agravada detém 1 (um) décimo de 1/13 do imóvel e requereu a penhora de sua cota parte. Informa que o valor atualizado do débito soma R$ 19.785,07 e, com o deferimento da penhora postulada, poderia receber em torno de R$ 10% desse montante, o que, considerada a ausência de patrimônio e outros bens penhoráveis da recorrida, diversamente do afirmado na decisão atacada, não se mostra uma quantia mínima. Pontua que todo e qualquer montante que lhe possa ser transferido e satisfazer parcialmente o débito em questão deve ser permitido que se busque. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão impugnada, para que seja acolhido o pedido de penhora da cota parte do imóvel pertencente à agravada. Preparo recolhido (ID 50347289). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a despeito da discussão acerca do pequeno valor que, eventualmente, caberia à parte executada em caso de sucesso na venda do imóvel, certo é que, neste momento processual, não resta provado nos autos que a herança recebida por WERBSTER PEREIRA RAMOS, esposo da executada, ora agravada, se comunica com o patrimônio do casal. Logo, resta inviável o deferimento de eventual penhora sobre do imóvel matrícula no 46590, situado no Lote 1, conjunto B, Quadra 13, Setor Central Residencial, Gama/DF, conforme informações contidas na certidão de ônus de ID 165133679. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado, sem prejuízo de alterar o posicionamento na ocasião do julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator